Tribunal: TJDFT
Processo: 0735872-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. ADMISSÃO DO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRESTÍGIO À CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, a conduta verificada na origem, consubstanciada em permitir o processamento do cumprimento de sentença após a oposição de embargos de declaração contra a decisão que havia rejeitado o processamento por falta de recolhimento de custas, condicionando-o, porém, ao recolhimento das custas, garantiu o direito do credor, certo que foi cumprido o requisito do art. 486, § 2o, do CPC. Tal decisão terminou por conferir efetividade aos postulados da eficiência, cooperação e duração razoável do processo (art. 4o, 6o e 8o do CPC).
2. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.